Tribunal: TJBA
Processo: 8014755-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014755-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE e outros Advogado(s): MISAEL SANTANA GUIMARAES IMPETRADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMILLO e outros Advogado(s): I/J ACORDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2.º, INCISO IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO DIA 07.04.2014 E CUMPRIDA EM 29.03.2023. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. AÇÃO PENAL QUE, A DESPEITO DO CARÁTER BIFÁSICO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, CAMINHA PARA O SEU DESLINDE. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO E A PENA APLICÁVEL EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. TESE SUPERADA. MEDIDA EXTREMA RECENTEMENTE ANALISADA E MANTIDA. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8014755-04.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Misael Santana Guimarães (OAB/BA n.º 31.952), em favor de FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Comarca de Ubatã-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora